Tribunal: TJSP
Processo: 0011623-21.2009.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011623-21.2009.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes
MARLENE ALVES DA SILVA, SABRINA MUTTI e WALTER BARBOSA DE LIMA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, julgaram, de ofício,
extinta a punibilidade de MARLENE ALVES DA SILVA, SABRINA MUTTI e
WALTER BARBOSA DE LIMA, quanto aos crimes previstos nos artigos 288, caput, e
171, caput, ambos do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos
termos do artigo 107, inciso IV, c.c. artigos 109, inciso V, 110 § 1o e 119, todos do Código
Penal, estendendo-se tal solução, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal, à
corré VERA LÚCIA MENDONÇA; e, quanto ao crime remanescente (roubo impróprio),
nega-se provimento aos apelos defensivos, ficando mantida, por seus fundamentos, a r.
decisão recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0011623-21.2009.8.26.0269
VOTO no 19.427 (5)
Apelantes: MARLENE ALVES DA SILVA, SABRINA MUTTI e WALTER BARBOSA DE
LIMA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga.
Magistrado: André Luís Bastos.
Inépcia da denúncia
Preliminar - Rejeição

Inicial acusatória que preenche os requisitos legais,
possibilitada ampla defesa.
Nulidade
da
sentença

Ausência
de
fundamentação Inocorrência.
Prescrição Matéria de ordem pública Período
expurgador da pretensão punitiva verificado em
relação aos crimes dos artigos 288, caput, e 171,
caput, ambos do Código Penal.
Roubo impróprio Conjunto probatório coeso e
harmônico Condenação mantida.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto
Subsistência à
míngua de inconformismo ministerial.
Apelos
defensivos
improvidos,
rejeitadas
as
preliminares, declarada extinta a punibilidade
quanto aos crimes de associação criminosa e
estelionato pela prescrição da pretensão punitiva,
com extensão da decisão à corré não apelante
(Vera Lúcia Mendonça).
A r. sentença de fls. 886/899, do d. juízo de direito da
1a Vara da Comarca de Itapetininga, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando MARLENE ALVES DA SILVA, SABRINA MUTTI e
WALTER BARBOSA DE LIMA, por infração aos artigos 288, caput, 157, § 1o, e
171, caput, na forma do 69 caput, todos do Código Penal, às penas de 6 anos de
reclusão, regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, no piso.
Inconformados, os apenados, recorrerem, pelas DD.
Defesas, argumentando, Sabrina, em preliminar, com a inépcia da denúncia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 3/7
enquanto Marlene e Walter aduzem preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. No mérito, pleiteiam, em apertada síntese, a
absolvição por insuficiência de provas em relação a todos os crimes (fls. 919/922;
1000/1013 e 1062/1072).
Os recursos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, pelo improvimento dos reclamos (fls. 1096/1101).
Consta o desmembramento do feito em relação aos
corréus Gilberto Venâncio da Silva e Ned Clay Paulino da Costa, bem como o
trânsito em julgado da decisão condenatória em relação à corré Vera Lúcia
Mendonça (fls. 588 e 960, respectivamente).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares.
Em primeiro lugar, com base nos elementos colhidos
no inquérito policial, a denúncia e seu aditamento (fls. 01-D/06-D e 455) apontou,
com a possível precisão, data, hora e local dos fatos, narrando a prática dos
delito de associação criminosa, roubo impróprio e estelionato, em todas suas
circunstâncias, preenchendo, assim, todos os requisitos previstos no artigo 41 do
Código de Processo Penal, de modo a proporcionar o amplo exercício do direito
de defesa na persecução criminal, devendo a alegada eiva ser afastada.
Não há falar, pois, em nulidade, até porque não
demonstrado efetivo prejuízo, como exige o art. 563 do CPP.
Depois, “a decisão atacada se encontra devidamente
motivada, entendendo o Juízo de piso, com base em todo o contido nos autos,
que ficou suficientemente comprovada a autoria e materialidade dos crimes
imputados aos Apelantes. Ressalte-se que somente a falta de fundamentação é
que gera nulidade, pois prejudica a garantia da ampla defesa, mas a
fundamentação, ainda que concisa (como é este caso), não tem o condão de
produzir decisão nula. A fundamentação existe e é suficiente, tanto que permitiu
às Defesas que contra ela se opusessem”, como bem se assinalou no parecer da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 4/7
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1097/1098).
Vai-se ao cerne.
Prima facie, tem-se que ocorreu a prescrição no que
tange aos crimes dos artigos 288, caput e 171, caput, ambos do Código Penal.
As penas a eles impostas, isoladamente, de 1 ano de
reclusão, prescrevem no prazo de 4 anos, nos termos dos artigos 109, inciso V
e 119, ambos do Código Penal.
E tal lapso decorreu
ausente recurso ministerial
(certidão de fl. 960) entre o recebimento da denúncia, em 05/010/2012, e a
publicação da r. sentença, em 14/08/2017 (fls. 443 e 900).
Por força do disposto no art. 580 do CPP, é de se
estender a mesma solução à corré Vera Lúcia Mendonça, que se encontrava em
idêntica situação e que não apelou (certidão de fl. 960).
No remanescente imputação de roubo impróprio ,
os recursos não comportam acolhimento.
A respeitável decisão recorrida deu adequada solução
à lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas, bem assim
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação
de seus fundamentos.
A materialidade delitiva restou indisputada, vindo
atestada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva e pela prova
oral produzida.
Certa, também, a autoria do crime descrito na
denúncia, nada obstante as singelas negativas ofertadas pelos apelantes (fls.
721 mídia e 792/794).
De se destacar que a ofendida Amália reconheceu, em
solo policial, os corréus Ned Clay e Vera Lúcia como os criminosos que
inicialmente tentaram lhe aplicar o golpe do 'bilhete premiado' - com o auxílio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 5/7
mais dois agentes (um homem e uma mulher) -, que, no desenrolar dos fatos, se
transformou em um roubo impróprio, quando Vera Lúcia puxou sua bolsa
contendo R$12.000,00 e, em seguida disse, em tom agressivo “começou você cai
até o fim” e “vai caminhando sem olhar para trás”. Não ratificado o ato em Juízo
diante do falecimento da vítima (fls. 67/70, 310/311, 438 e certidão de óbito de fl.
610).
E muito embora não haja elementos que comprovem a
participação dos apelantes na execução direta do crime, há uma série de indícios
concatenados e convincentes que permitem atribuir a eles a coautoria do delito
em questão.
O monitoramento do celular do apelante Walter
permitiu elucidar a conjugação de esforços, atribuições e divisão de tarefas entre
os ora apelantes e os executores diretos do delito.
E não só isso.
Permitiu, também, lastrear a condenação dos apelantes
pelos crimes de associação criminosa e de estelionato, ainda que não subsistam
os efeitos de tais condenações, em face da prescrição ora reconhecida.
De fato, as resenhas das ligações efetuadas (fls.
195/199, 202/203, 286/306 e 429), fornecem substrato seguro quanto ao
envolvimento dos apelantes no roubo em apuração, estando ali evidenciado que
os crimes praticados pelo grupo, ainda que com alternância de seus membros,
revertia em benefício de todos eles.
Das interceptações telefônicas, no que de essencial,
evidencia-se, com a segurança necessária, o envolvimento de todos os apelantes
no empreendimento criminoso, além de indicarem a posição de liderança
desempenhada pelos réus Walter e Marlene, que mantinham contato com os
outros denunciados, atribuindo a cada qual sua função no crime, fornecendo
articulação logística e auxiliando na escolha das vítimas.
Vale dizer que a própria corré Vera Lúcia, que se
conformou com as condenações, contrariando os relatos das apelantes Marlene e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 6/7
Sabrina, afirmou não só as conhecer, como já ter praticado com elas e com o
corréu Gilberto (feito desmembrado) outros golpes (fls. 792/794).
A conferir credibilidade quanto à interrelação existente
entre os denunciados, há os relatos das vítimas de delito de estelionato, que
reconheceram, categórica e reiteradamente, a apelante Marlene como uma das
agentes. Ademais, referiram que as características físicas da segunda agente do
estelionato são coincidentes com as da apelante Sabrina (fls. 15/20, 621/633).
Aliás, no que diz com a apelante Sabrina, sua adesão à
conduta dos demais integrantes do grupo criminoso é igualmente certa, havendo
menção a seu nome nas resenhas das ligações telefônicas, relativas a sua
disposição em substituir o 'motorista' Ned Clay (vulgo 'Nei')
repisa-se,
reconhecido em solo policial pela ofendida Amália
, nos golpes aplicados,
quando necessário, inclusive com a utilização de seu próprio automóvel (fl. 198).
Nesse sentido, os relatos harmônicos e convincentes
dos policiais civis Irajy e Edson, contra os quais não se efetuou qualquer
impugnação concreta, que discorreram sobre as diligências levadas a cabo e que
culminaram com a identificação de todos os integrantes do bando criminoso, que
adotavam similar modus operandi em todos os delitos que praticavam

abordavam as vítimas, tentavam ludibriá-las para que entregassem bens e
valores e, eventualmente, empregavam violência e grave ameaça para a
consecução dos delitos
tal qual ocorreu na espécie vertente para se
assegurarem, os agentes, da impunidade do crime e da detenção do numerário
para eles e para os demais corréus (fls. 634/638).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocentes e diante de acervo probatório contundente, longe de serem
tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação foi muito bem
imposta, não podendo ser afastada, uma vez que segura a prova de
responsabilidade dos apelantes.
No que diz com as penas, fixadas no mínimo legal da
espécie reconhecida, nada há que se alterar à míngua de inconformismo da
Acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011623-21.2009.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 7/7
E o regime prisional intermediário também se afigurou
demasiadamente brando para os apelantes, anotado que o fato em apuração não
representa episódio isolado na vida criminal dos apelantes, que fazem do crime
seus meios de vida, consoante se observa de seus alentados boletins de
antecedentes (fls. 3/11, 13/35 e 66/69, do apenso próprio).
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, julga-se, de
ofício, extinta a punibilidade de MARLENE ALVES DA SILVA, SABRINA MUTTI e
WALTER BARBOSA DE LIMA, quanto aos crimes previstos nos artigos 288,
caput, e 171, caput, ambos do Código Penal, pela prescrição da pretensão
punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. artigos 109, inciso V, 110
§ 1o e 119, todos do Código Penal, estendendo-se tal solução, por força do artigo
580 do Código de Processo Penal, à corré VERA LÚCIA MENDONÇA; e, quanto
ao crime remanescente (roubo impróprio), nega-se provimento aos apelos
defensivos, ficando mantida, por seus fundamentos, a r. decisão recorrida.
Comunique-se, com urgência.
MAURICIO VALALA
Relator